Tribunal: TJDFT
Processo: 0705685-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705685-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA ALVES DA SILVA AGRAVADO: DEJANE MARTINS DE MORAIS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FRANCISCA ALVES DA SILVA contra DEJANE MARTINS DE MORAIS, em face da decisão (ID 83924317 do processo de origem) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga/DF que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Despejo e pedido liminar n° 0710930-48.2020.8.07.0007, deferiu o pedido liminar de despejo contido na inicial. Em petição de ID 24128442, a parte Agravada junta aos autos manifestação indicando que a parte Agravante já havia se retirado do imóvel, o que ensejaria na perda do objeto. IINTIME-SE, a parte Agravada para comprovar o que fora alegado. INTIME-SE, também, a parte Agravante, para, querendo, manifestar-se acerca do que fora alegado e sobre a eventual perda do objeto, visando o exercício do contraditório, nos termos dos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil. Prazo: 05 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Registre-se. Brasília, 29 de março de 2021 13:02:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador